Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Coação no curso do processo. Provas. Desclassificação. Ameaça. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de coação no curso do processo, a 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime aberto, e 26 dias-multa, e em R$ 2.000,00 de indenização dos danos morais para cada vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se houve dolo de cometer o crime de coação no curso do processo ou ameaça e (iii) se adequado o valor da reparação mínima dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. Se o réu não ameaçou diretamente a uma das vítimas que, assim, não poderia se sentir ameaçada, e havendo dúvida se ele tinha ciência de que ela registrou ocorrência contra ele, a conduta é atípica.
4. Inexistindo dolo de coagir a segunda vítima para favorecer interesse próprio em processo judicial, o crime é o de ameaça e não de coação no curso do processo.
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147 e art. 344.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1404390, 00002768120188070017, Relator: Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022. STJ, AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016.